Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-59.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016501-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 020.631.061-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – INOBSERVÂNCIA DO §3o DO ART. 256 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Diante da previsão expressa no § 3o, do art. 256, do CPC, imprescindível o esgotamento das diligências necessárias à localização do citando, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à citação editalícia.

Não se cumprindo tal exigência, o reconhecimento da nulidade da citação por edital se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Alexandre da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando aquele ao pagamento do valor de R$ 1.921,08 (mil novecentos e vinte e um real e oito centavos)

referente ao serviço de água e esgoto utilizados no período de 11/2017 a 06/2019, na unidade consumidora n. 395061-1, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, argui a nulidade da citação por edital, argumentando que o Juízo
a quo
poderia ter determinado a expedição de ofícios aos bancos de dados oficiais para a obtenção do atual endereço do devedor, nos termos do § 3o do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, aduz que a parte Recorrida não colacionou aos autos qualquer prova efetiva do consumo que lhe imputa, fato que lhe cabia provar com leituras do hidrômetro referentes ao período que alega inadimplido.

Ressalta que os documentos anexados aos autos com a impugnação à contestação não são novos, ou seja, já estavam à disposição do Demandante no momento do ajuizamento da ação; logo, a juntada posterior destes documentos constitui uma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Requerido não pode se manifestar sobre eles.

Salienta que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia Sanear, ora Recorrida, foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 22/02/2018 e que, mesmo diante da suspensão, a empresa continuou a gerar a cobrança do serviço.

Pontua que, embora seja autorizada a cobrança de tarifa mínima a todo imóvel que tiver à sua disposição o serviço de água e esgoto, no caso concreto, a cobrança é indevida, pois o serviço não se encontrava disponível ao consumo, justamente em razão da suspensão total do fornecimento pela concessionária; logo, se não houve a prestação do serviço a partir do dia 22/02/2018, não há razão na cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção do fornecimento.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, ante o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento do feito. Subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente pleito.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 196184268).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade de citação e, acaso ultrapassada, pelo desprovimento do Apelo (id. 203878671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos Ação de Cobrança, ajuizada por SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Extrai-se da inicial que a ação foi proposta visando o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto nos períodos de 11/2017, 12/2017, 01/2018 a 12/2018 e, ainda, de 01/2019 a 06/2019, totalizando o montante de R$ 2.296,35 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)
Dispositivo

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido do período de 11/2017 a 06/2019 para com a parte autora, no valor de R$ 1.921,08 (mil novecentos e vinte e um real e oito centavos), conforme Id. 27406758– pág. 3 –, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. (id. 196184263).

Da sentença, Carlos Alexandre da Silva, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, interpôs o presente Apelo, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que, no caso, não houve a efetiva tentativa de localização do Recorrente por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário. Alega, ainda, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não teve a oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados com a impugnação. No mérito, ausência de prova legítima do consumo de água atribuído a si.

Da citação

Extrai-se dos presentes autos que, em petição datada de 6 de fevereiro de 2023 (id. 196184736), a parte apelada,
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis,
requereu pela tentativa de citação por Oficial de Justiça, no seguinte endereço:

RUA C, N. 199,

VILA DA AMIZADE

RONDONÓPOLIS/MT

CEP: 78.705-280

Na data de 13 de março de 2023, certificou-se que não foi possível realizar a citação de Carlos Alexandre da Silva, ora Apelante (id. 196184739):

Ao analisar o teor da certidão, verifica-se que, embora tenha sido encontrado “o imóvel sob o n. 199, no mencionado logradouro e bairro”, a citação não realizou-se porque o Sr. Oficial de Justiça não logrou êxito em encontrar Carlos Alexandre da Silva
pessoalmente
.

No entanto, o Oficial de Justiça não esclarece em sua certidão se havia alguém no endereço informado, se o citando reside no local, ou se conversou com algum vizinho no intuito de obter algum dado; apenas afirma que não foi possível localizar o Requerido no endereço indicado no mandado.

Ocorre que, o fato de o Demandado não ter sido encontrado naquele momento não implica necessariamente que todas as tentativas de localização foram esgotadas. No mínimo, o ato deveria ter sido repetido, a título de cautela.

Assim, entende-se que, na hipótese, não houve o exaurimento das tentativas de localização do Requerido anteriormente à citação por edital, notadamente, por ter sido realizada apenas uma tentativa via Oficial de Justiça no endereço indicado pela parte autora na petição protocolada no dia 6 de fevereiro de 2023 (id. 196184736), sem qualquer nova determinação de diligência naquela localidade no intuito de encontrá-lo.

Saliente-se que a citação por edital é medida excepcional; logo, tem lugar apenas quando impossível citação pessoal, observando-se estritamente os termos da lei.

Quanto à matéria, prevê o § 3o do artigo 256 do CPC que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos
ou de
concessionárias de serviços públicos
.”.

No caso em exame, não foram realizadas buscas em todos os sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, SERASAJUD), tampouco determinada a expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, na tentativa de localização do endereço.

Logos, conclui-se que evidente o prejuízo suportado pelo Requerido, ora Apelante, na Ação de Conhecimento, em razão da citação por edital e nomeação da Defensoria Pública Estadual enquanto curadora especial que, por sua vez, se limitou a ofertar contestação por negativa geral.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGAÕS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal.” (N.U 0000053-82.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o citando está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte. (N.U 1003076-95.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Ademais, também assiste razão ao Apelante no que diz respeito ao não conhecimento dos documentos colacionados pelo Autor junto à impugnação à contestação, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita e não o foram.

Além disso, não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-lo no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Forte nestas razões,
ACOLHE-SE
a preliminar sustentada pela parte Apelante e, consequentemente,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para reconhecer a nulidade da citação editalícia e seus atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao Juízo singelo para o seu regular processamento

e realização de diligências com vistas ao esgotamento dos meios para localização do Demandado, Carlos Alexandre da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024